Tribunal: STF
Processo: ADI 7317
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 1º E 2º DO ART. 20 E § 3º DO ART. 29 DA LEI COMPLEMENTAR N. 11.795/2002 DO RIO GRANDE DO SUL. CRITÉRIOS DE DESEMPATE NA PROMOÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL POR ANTIGUIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. PEDIDO DEFERIDO.



    Relatório



    1. A Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul - ADPERGS requereu ingresso neste processo como amicus curiae (e-doc.24).



    2. Alega que, “ como entidade de classe que congrega as Defensoras e os Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista as finalidades previstas no artigo 1º, letras ‘g’, do Estatuto, de representar os anseios dos associados na afirmação das garantias constitucionais da carreira, bem como representar seus associados judicial e extrajudicialmente, na defesa de seus direitos e interesses individuais e coletivos, tem manifesto interesse em intervir no presente feito” (fl. 2, e-doc. 24).



    Assevera que “a lei impugnada atingirá os integrantes da Defensoria Pública gaúcha. Há direto interesse da requerente, portanto, considerando que as normas impugnadas relacionam-se diretamente com os interesses das defensoras e dos defensores públicos do RGS. Esta intervenção tem sido admitida pelo Supremo Tribunal Federal, razão porque REQUER-SE a sua admissão como amicus curiae, para possibilitar a sua intervenção na discussão de matéria de alta repercussão na área previdenciária” (fl. 3, e-doc. 24). 



    3. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo objetiva ampliar o debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.130, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se:



    “A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional” (DJe 2.2.2011).



    No julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.187, concluiu-se:



    “É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada” (Relator o Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJ 12.12.2003).



    4. Na espécie, o autor da presente ação direta de inconstitucionalidade alega que “as normas [impugnadas] são formais e materialmente inconstitucionais, por afronta aos arts. 24, XIII e § 1º, 61, § 1º, II, d, e 134, § 1º (competência da União para dispor, mediante lei complementar de iniciativa do Presidente da República, sobre normas gerais de organização das Defensorias Públicas dos estados e do Distrito Federal), e arts. 5º, caput (princípio da igualdade), 19, III (princípio da isonomia federativa) e 93, II e VIII-A, e 134, § 4º (promoção e remoção de defensores públicos com base em critérios alternados de antiguidade e merecimento), da Carta da República”.



    A entidade requerente dispõe de representatividade e pertinência temática com o objeto da presente ação direta, pois eventual declaração de inconstitucionalidade das normas impugnadas afeta os ocupantes do cargo de Defensor Público a elas vinculados.



    5. Pelo exposto, reconhecidas a relevância da matéria, a pertinência temática e a representatividade das postulantes, representadas por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, defiro o ingresso da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul - ADPERGS na presente ação direta de inconstitucionalidade, como amicus curiae, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, para inclusão dos nomes das peticionárias como amicus curiae e dos representantes legais e adotar as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 15 15 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora